Tribunal: TJBA
Processo: 0766882-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0766882-26.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: DC PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR AO PISO FIXADO EM PORTARIA MUNICIPAL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.473,35, por falta de interesse de agir, ante o piso de R$ 2.300,00 estabelecido em Portaria da Procuradoria-Geral do Município. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal quando o valor executado se encontra abaixo do limite estabelecido pela legislação e atos normativos locais, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 e com a Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O crédito perseguido, inferior a R$ 2.300,00, enquadra-se como de baixo valor, sendo desproporcional a movimentação da máquina judiciária para sua cobrança judicial. 4. O STF, no Tema 1.184, fixou a tese de que é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 consolidou essa diretriz, autorizando a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 quando ausente movimentação útil ou localização de bens penhoráveis. 6. O ajuizamento de execuções fiscais de valores irrisórios afronta os princípios da eficiência e da economicidade administrativa, justificando a extinção do feito sem resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa, nos termos do Tema 1.184 do STF. 2. Débitos inferiores ao limite estabelecido por lei ou portaria municipal não ensejam interesse de agir para a cobrança judicial, permanecendo a possibilidade de cobrança por meios extrajudiciais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 28; Lei nº 11.941/2009, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 de Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 215196/CE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05.06.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0766882-26.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada DC PEREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.